Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0707987-88.2021.8.07.0018 proposto por CLEOMAR DA COSTA PINHEIRO (agravante/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 105765822 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 109366757, alegando excesso de execução no valor de R$ 6.886,40 (seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), visto que a parte Exequente utilizou o IPCA-e como índice de correção monetária. Manifesta que o título executivo judicial fixou a Taxa Referencial (TR) como efetivo parâmetro de correção. Contraditório exercido em ID 113371236. É o relato do necessário. Decido. De partida, faço consignar que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL. Em que pese este Juízo, anteriormente, ter aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) (...) Nesse sentido, há que se adotar o IPCA-e como índice de correção monetária. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 109366757. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos da parte Exequente de ID 106407804. Preclusa esta decisão, DETERMINO o encaminhamento dos autos à D. Contadoria Judicial para adequação dos cálculos homologados à Portaria GPR n. 7/2019. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 106407799); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais de ID 106407800, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) Quanto à RPV a ser expedida em relação aos honorários sucumbenciais fixados em decisão de ID 106424439. (Súmula 345 do C. STJ), a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC; d) Até 08/12/2021, os valores retroativos deverão ser corrigidos monetariamente observando-se os termos da presente decisão. De 09/12/2021 em diante, a atualização deverá ser pela SELIC (que engloba correção e juros de mora). Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 32325387), o agravante alega que “Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra o Distrito Federal originário de título judicial proferido em sentença coletiva, o qual fixou a correção monetária pela TR, conforme decisão anexada no Id 106407806.” Diz que, “a parte exequente apresentou os cálculo com base no IPCA-e”. Afirma que o douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, ao examinar a impugnação a rejeitou, sob fundamento de parâmetros fixados pelo STF, considerando a data errônea do trânsito em julgado do acordo exequendo, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em ofensa a coisa julgada. Sustenta ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do colendo STF e que a sentença dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Ao final, pede seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA -e com índice de correção monetária, e, no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir o efeito suspensivo. Isso porque, a decisão que rejeitou a impugnação, vedando a aplicação dos juros de mora de acordo o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, e aplicando o IPCA-E, condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão ora agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 109366757. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos da parte Exequente de ID 106407804. Preclusa esta decisão, DETERMINO o encaminhamento dos autos à D. Contadoria Judicial para adequação dos cálculos homologados à Portaria GPR n. 7/2019. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com o consequente envio dos autos à Contadoria Judicial, à preclusão da decisão que afastou a incidência da TR, afasta a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão da liminar, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora